Tribunal: TJDFT
Processo: 0708269-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REAJUSTE DOS BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. DEFERIMENTO POR TUTELA ANTECIPADA. MEDIDA PRECÁRIA. POSTERIORMENTE REVOGADA. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO. EXIGÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ. DESNECESSIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DO VALOR QUE O DEVEDOR ENTENDE COMO CORRETO. AUSÊNCIA. EXIGÊNCIA LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu a impugnação apresentada. O caso versa sobre medida liminar que possibilitou o reajuste do benefício de aposentadoria complementar no período entre julho de 1999 a março de 2009, até a revogação do pleito antecipatório.
2. “É de 10 anos o prazo prescricional aplicável à pretensão de restituição de valores de benefícios previdenciários complementares recebidos por força de decisão liminar posteriormente revogada. Precedente da Segunda Seção (REsp 1.939.455/DF). Nos casos em que a controvérsia versa sobre a revogação de decisão liminar, o termo a quo do prazo prescricional é a data do trânsito em julgado do provimento jurisdicional em que se confirma a revogação da liminar, pois este é o momento em que o credor toma conhecimento de seu direito à restituição, pois não mais será possível a reversão do aresto que revogou a decisão precária.” (AgInt no REsp 1947994/DF. RELATOR: Ministro MOURA RIBEIRO. ÓRGÃO JULGADOR: T3 - TERCEIRA TURMA).
3. De acordo com o Código de Processo Civil, o beneficiado com o deferimento da tutela provisória deve arcar com os prejuízos sofridos pela parte adversa quando: 1) a sentença lhe for desfavorável; 2) não forem fornecidos os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias, quando obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente; 3) ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; 4) o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Isto posto, denota-se que o legislador adotou a teoria do risco-proveito, a qual dispensa análise da prova de culpa ou de má-fé do beneficiado pela tutela antecipada. Trata-se, pois, de responsabilidade objetiva, bastando a presença dos elementos da conduta, dano e nexo de causalidade.
4. A parte executada formulou alegação de excesso de execução, porém não indicou imediatamente o valor que entende correto, o que desprestigia o art. 525, § 1o, V, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil.
5. Precedentes: Acórdão No 1771300, Relator Desembargador RÔMULO DE ARAÚJO MENDES, Órgão 1a Turma Cível; Acórdão No 1315366, Relatora Desembargadora MARIA IVATÔNIA, Órgão 5a Turma Cível.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.